Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. EXCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE.

1. Quando o credor afirma que não recebeu o que lhe era devido, e o devedor insiste na alegação de que pagou, mas não tem prova nem possui termos nem circunstâncias de que realizou o pagamento, reputa-se que a dívida não foi paga.

2. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o credor a provar que não recebeu, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou.

3. Recurso conhecido e provido.